Tribunal: TJDFT
Processo: 0721577-28.2017.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721577-28.2017.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: HS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS ANTERIOR À INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos do artigo 185 do CTN, "Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa.” 2. O STJ possui entendimento vinculante, firmado em recurso especial repetitivo (Tema 290), no sentido de que, a partir da vigência da Lei Complementar no 118/2005, que deu nova redação ao artigo 185 do CTN, a alienação de bens pelo devedor após a inscrição do débito em dívida ativa contém presunção absoluta de fraude à execução. 3. Restando comprovado que as alienações dos imóveis pelo proprietário anterior, que figura como corresponsável tributário, ocorreram antes da data da inscrição dos débitos tributários em dívida ativa, não há que se falar em presunção absoluta, em favor da Fazenda Pública, de que as alienações imobiliárias se deram em fraude à execução. A declaração de que a alienação dos imóveis se deu em fraude à execução passa a depender de comprovação da má-fé, o que, no caso concreto, não se demonstrou. 4. Não se pode impor ao adquirente dos imóveis o desarrazoado ônus de saber se o proprietário anterior à vendedora tinha débitos tributários contra si, até porque, quando este proprietário anterior alienou os bens à pessoa que depois figurou como vendedora, os débitos tributários não estavam inscritos em dívida ativa, nem tampouco havia execução fiscal ajuizada em seu desfavor. 5. Apelo conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, asseverando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 185 do Código Tributário Nacional, sustentando a ocorrência de fraude à execução in casu, consubstanciada na alienação fraudulenta de 17 (dezessete) imóveis de propriedade do executado a seus filhos com o nítido propósito de obstar a satisfação de crédito tributário de ICMS superior a 20 (vinte) milhões de reais. Afirma a existência de indícios de sonegação fiscal e crimes contra a ordem tributária. Discorre acerca do entendimento firmado no julgamento do Tema 290 do STJ, pugnando pela declaração de nulidade dos negócios jurídicos de alienação fraudulenta dos imóveis, independentemente da subsequente alienação a terceiro de boa-fé, convalidando-se a penhora anteriormente determinada sobre esses bens. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus de sucumbência. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ILKA SUEMI NOZAWA DE OLIVEIRA, OAB/SP 221.651 e OAB/DF 35.113. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à apontada ofensa ao artigo 185 do Código Tributário Nacional. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: De acordo com os registros imobiliários de id 59095071, 59095072 e 59095073, os imóveis matriculados respectivamente sob os no 191.241, 191.242 e 191.243, situados no mesmo lote, foram alienados pelo executado OSVALDO PONTES para PRISCYLLA MARIAH em 26/10/2007. Por sua vez, o imóvel descrito em id 59095070, matriculado sob o no 182.386, foi alienado por OSVALDO PONTES para PRISCYLLA MARIAH em 19/09/2008. Isso significa que as alienações de todos esses imóveis ocorreram antes de 02/10/2008, data da inscrição dos débitos tributários em dívida ativa. Portanto, não há que se falar em presunção absoluta, em favor da Fazenda Pública, de que as alienações imobiliárias se deram em fraude à execução (ID 63662908 - Pág. 7). De acordo com os documentos de ids 59095076, 59095077, 59095078 e 59095079, a vendedora PRISCYLLA e seu cônjuge ANDERSON não possuíam contra si qualquer pendência judicial capaz de levá-los à insolvência e nem tampouco constava alguma constrição nas matrículas imobiliárias. Pode-se concluir que o terceiro embargante, como adquirente dos bens, adotou as cautelas ao seu alcance para verificar a situação dos imóveis e dos vendedores (ID 63662908 - Pág. 9). Assim, não se pode impor ao adquirente dos imóveis o desarrazoado ônus de saber se o proprietário anterior à vendedora tinha débitos tributários contra si, até porque, quando este proprietário anterior alienou os bens à pessoa que depois figurou como vendedora, entre 26/10/2007 e 19/09/2008, os débitos tributários não estavam inscritos em dívida ativa, nem tampouco havia execução fiscal ajuizada em seu desfavor (ID 63662908 - Pág. 10). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. No que concerne ao pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus de sucumbência, trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ILKA SUEMI NOZAWA DE OLIVEIRA, OAB/SP 221.651 E OAB/DF 35.113. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002